Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-58.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701619-58.2019.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INES MENDES DE CASTRO E SILVA, CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA EMBARGADO: GEORGINA DE FATIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por INÊS MENDES DE CASTRO em face da r. decisão de ID 24658615, alegando haver contradição e omissão no julgado. Em suas razões, a embargante alega, em suma, que a sentença foi proferida no recesso forense, em 28/12/2020, tendo sido disponibilizada em 8/1/2021. Informa que os prazos processuais são suspensos no período compreendido entre 20/12 e 20/1, voltando a fluir em 21/1/2021 no caso dos autos. Defende que o prazo para interpor recurso passou a fluir no dia 22/1/2021, considerada a intimação da sentença no primeiro dia útil após o período de suspensão, conforme se verifica da certidão emitida pelo cartório. Aduz que a decisão agravada é contraditória, pois aduziu que, havendo ciência do ato no período do art. 220 do CPC e inobstante haja a informação de ciência pela ré em 7/1/2021, entre os expedientes do sistema PJe da 1a instância, a contagem do prazo se deu para ambas as partes e teve como termo final o dia 10/2/2021. Narra que o Provimento n. 12, de agosto/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seu art. 43, § 2o, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Alega que o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. Sustenta que a informação equivocadamente disponibilizada pela Vara de Origem induziu a erro a parte apelante, não sendo razoável que seja prejudicada por fato alheio a sua vontade. Logo, deverá se admitida a informação constante no andamento processual disponibilizado para aferição da tempestividade do presente recurso, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança. Assevera que a contradição/omissão que se aponta no presente recurso reside no fato de que o relator inadmitiu o apelo por intempestividade, embora tenha reconhecido que o sistema processual registrou a publicação da sentença em 21/1/2021, que a apelante tenha tomado ciência nessa mesma data e, ainda, que as informações presentes no processo gozam de presunção de veracidade e confiabilidade. Expõe que os Tribunais possuem o entendimento de que o prazo calculado pelo sistema deve ser o considerado correto, sobretudo porque alguns sistemas estão programados para o cálculo automático dos prazos processuais, que é o adotado pelo TJDFT. Destaca que o prazo computado pelo sistema eletrônico goza de fé pública, sendo amparados pelos princípios da segurança, não podendo ser prejudicada se há erro na contagem realizada pelo sistema. Ao final, requer sejam os vícios apontados supridos. Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões no ID 25249069. É o relatório. DECIDO. Em se tratando de embargos de declaração opostos à decisão unipessoal deste relator, procedo ao seu julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Conforme reiterada jurisprudência desta e. Corte e também do c. Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Insta destacar que a omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Por sua vez, o vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual, entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva. Na situação em tela, a embargante insurge-se contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto, ante a sua intempestividade. Infere-se da decisão embargada que o entendimento acerca da intempestividade do recurso de apelação foi exposto de forma clara e coerente, não havendo qualquer vício a ser sanado. Destaco trecho da decisão que aponta a principal razão do reconhecimento da intempestividade recursal, in verbis: “Com efeito, a certidão de ID 23957430 informa que a sentença foi disponibilizada no DJe em 8/1/2021, considerando-se publicada no dia subsequente, qual seja, em 11/1/2021. Portanto, o início da contagem do prazo para a interposição de apelação dar-se-ia no primeiro dia útil subsequente. Ocorre que, nos termos do art. 220, caput, do CPC, “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive”, de modo que os prazos processuais permanecem suspensos nesse ínterim. Assim, considerando que, entre 20/12/2020 e 20/1/2021, os prazos para recurso estavam suspensos, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de apelação (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 do CPC) deu-se em 21/1/2021, findando-se, portanto, em 10/2/2021. Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 11/2/2021, quando já expirado o prazo recursal”. Ademais, quanto às informações constantes no sistema do PJe, a decisão expôs: “No caso dos autos, embora o sistema processual deste eg. TJDFT tenha indicado que a r. sentença foi publicada em 21/1/2021, que a ciência do ato pelos autores/apelantes se deu nesta mesma data e que a data limite para sua manifestação era 11/2/2021, as informações presentes no processo, que gozam de presunção de veracidade e confiabilidade, demonstraram de forma clara a data da disponibilização da r. sentença – 8/1/2021. Ressalte-se ainda que, inobstante haja a informação de ciência da sentença pela ré/apelada em 7/1/2021 entre os expedientes disponíveis no sistema do PJe da 1a Instância, a contagem do prazo recursal iniciou-se em 21/1/2021, tanto para a parte autora como para a parte ré, tendo em vista que a ciência do ato judicial por ambas ocorreu no período previsto no art. 220 do diploma processual. Desse modo, sendo clara a informação nos autos relativa à disponibilização da r. sentença e considerando a previsão de suspensão apenas do curso dos prazos processuais no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para interposição do recurso, de modo que não há como eventuais informações constantes no sistema processual eletrônico se sobreporem às constantes nos autos”. – grifo meu. Percebe-se, portanto, o inconformismo da parte e o nítido interesse em atacar e modificar o mérito do decidido, o que deve ser feito pela via recursal própria. Todavia, a fim de demonstrar que o entendimento consagrado na decisão embargada está em consonância com aquele adotado pelo. c. Superior Tribunal de Justiça, transcrevo alguns recentes julgados, in verbis: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. 1. Ação de obrigação de fazer e de não fazer cumulada com indenização por danos morais. 2. O curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subseqüente a 20 de janeiro. Inteligência do art. 220 do CPC. 3. Na hipótese dos autos, tendo o recorrente sido efetivamente intimado no dia 08/01/2019, dentro do período do recesso forense, tem-se que a contagem do prazo recursal terá como termo inicial o primeiro dia subseqüente a 20 de janeiro, ou seja, 21/01/2019, pelo que interposto o apelo nobre em 11/02/2019, esse estaria intempestivo. 4. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1879253/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO. RECESSO FORENSE. 1. O curso do prazo processual fica suspenso durante os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Portanto, nas hipóteses em que a ciência da decisão judicial se dá durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. Inteligência do art. 220 do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese dos autos, mesmo por se tratar de ente público, com direito ao prazo em dobro, (art. 183 do CPC), iniciada a contagem em 22 de janeiro de 2018, o termo final para a interposição do recurso deu-se no dia 06 de março de 2018. Porém, o agravo interno somente foi apresentado a esta Corte em 16 de março de 2018, dez dias após, pelo que é manifestamente intempestivo. 3. Embargos rejeitados. (EDcl no AgInt no RMS 34.976/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) Desse modo, não tendo a embargante se desincumbido da demonstração dos vícios enumerados no art. 1.022 CPC, e preservando o entendimento por mim proferido, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, ficando a parte advertida que a oposição de novos embargos poderá ensejar a sua imposição. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Brasília, 5 de maio de 2021 16:14:01. Desemgargador Josaphá Francisco dos Santos Relator